Tribunal: TJMT
Processo: 1020534-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020534-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIEL APARECIDA DE PAULA E SILVA - CPF: 000.240.681-01 (APELANTE), BRENO NATAN DIAS MOTA - CPF: 107.272.986-58 (ADVOGADO), JESIANE APARECIDA PRADO NASCIMENTO - CPF: 049.900.001-37 (ADVOGADO), FRANCISCO LIMA DA SILVA - CPF: 204.410.969-72 (APELANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), ANA LUIZA CORDEIRO SANTOS - CPF: 111.842.696-70 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CORDEIRO SANTOS - CPF: 111.842.686-06 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1020534-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Adiel Aparecida de Paula e Silva e Francisco Lima da Silva

Apelado:
Rondomaq-Máquinas e Veículos Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – PENSIONAMENTO – DEVIDA QUITAÇÃO – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – APLICÁVEL À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, obrigando as partes ao seu cumprimento.

In casu, ao transacionarem, expressamente deram ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, incluindo o pensionamento.

O princípio da boa fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.

Pelo princípio da eventualidade, aplicável à fase de cumprimento de sentença, é ônus do executado a arguição de toda e qualquer matéria de defesa disposta no art. 525, do CPC, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1020534-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Adiel Aparecida de Paula e Silva e Francisco Lima da Silva

Apelado:
Rondomaq-Máquinas e Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Lima da Silva e Adiel Aparecida de Paula e Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de Rondomaq - Máquinas e Veículos Ltda., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes defendem, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao extinguir o processo, posto que pretendem o recebimento do excedente de execução referente ao pensionamento vitalício, conforme previsto na minuta do acordo entabulado entre as partes.

Além disso, alegam que a empresa apelada apresentou impugnação reconhecendo que há excesso de execução, e que seja fixado o valor da condenação em R$271.128,56, ou seja, reconhece que tem um valor a ser pago aos apelantes.

Afirmam que antes de determinar a extinção, deveria haver intimação da parte autora para emendar a inicial e juntar a memória de cálculos, que por um erro sistêmico, não foram anexados no PJE, logo, a extinção ofende os princípios da economia, celeridade processual, efetiva prestação jurisdicional, bem como o princípio da primazia do julgamento do mérito. Aproveita este momento recursal para anexar a planilha de cálculos atualizada, discriminando os valores devidos.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 190948402), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1020534-70.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Adiel Aparecida de Paula e Silva e Francisco Lima da Silva

Apelado:
Rondomaq-Máquinas e Veículos Ltda.

V O T O

Na origem, Francisco Lima da Silva e Adiel Aparecida de Paula e Silva ajuizaram ação de reparação de dano material e moral em face Rondomaq - Máquinas e Veículos Ltda. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no ano de 2004, que foi julgada improcedente.

Interposto recurso de apelação pelos autores, a sentença foi reformada, para julgar procedente a ação de indenização por dano material e moral, conforme ementa do julgado abaixo transcrita,
in verbis
:

“
INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DANO MATERIAL – PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO – PENSÃO MENSAL – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – DANO MORAL – DEVIDO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 932 do C. Civil é imperativo ao expressar que também é responsável pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Em que pese a seguradora denunciada não possuir relação jurídica direta com o autor, ao ingressar no processo como litisdenunciada, assume a posição de litisconsorte e, portanto, nada obsta que venha a ser condenada solidariamente com o segurado, obedecendo os limites da apólice.

Uma vez demonstrada a perda da capacidade laborativa, total ou parcial, ou mesmo de necessidade de emprego de maior esforço para a atividade habitualmente exercida, é imperiosa a condenação ao pensionamento vitalício.

O valor da pensão será na proporção da perda da capacidade laboral da vítima se devidamente comprovada.

O acidente gera indenização por dano moral, tendo em vista o abalo psicológico que o passageiro sofre durante e após o evento.”
(RAC n.o 0003894-34.2007.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.07.2016).

Sobreveio certidão de trânsito em julgado em
20.10.2016
.

No dia 29.08.2017 as partes entabularam
acordo
perante o juízo, quanto ao pagamento dos danos sofridos (id. 190948358). A propósito, transcrevo a cláusula n.o 04 da referida minuta de acordo:

“04. Com a juntada do comprovante de depósito enunciado no Item 02, o autor FRANCISCO LIMA DA SILVA e a autora ADIEL APARECIDA DE PAULA E SILV, juntamente com seu advogado, concedem à segurada/ré RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA e à Seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a
mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele e a eventuais danos materiais/verba antecipada, pessoais/corporais, morais, estéticos, emergentes, lucros cessantes,
pensionamento
, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais
,
ação de regresso do órgão previdenciário e multa de qualquer natureza, inclusive a multa do art. 523 do CPC
, obrigando-se a fazer o presente sempre firme, bom e valioso, conforme o art. 840, do Código Civil Brasileiro, reconhecendo como adimplido a totalidade dos valores pertinentes à Seguradora, relacionados ao evento ocorrido em 29/11/2004 e a quaisquer eventos posteriores objetos da ação.
A parte autora poderá requerer apenas o valor excedente da condenação em face da segurada/ré.
”
(id. 190948358 - destaquei).

Os autores, ora apelantes, no dia 22.06.2022, moveram cumprimento de sentença em face da apelada Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda., visando o recebimento do “excedente de execução” referente ao pensionamento vitalício dos autores ante a perda da capacidade laborativa reconhecida no acórdão.

Assim, nos termos do art. 523 do CPC, postularam pelo pagamento total da dívida no importe de R$ 2.060.721,30 (dois milhões sessenta mil setecentos e vinte e um reais e trinta centavos).

A ré, ora apelada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 190948380), sustentando que as partes concederam tanto à executada quanto à Seguradora, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e a eventuais danos, lucros cessantes e
pensionamento
, multa de qualquer natureza, inclusive a multa do artigo 523 CPC, com exceção apenas do valor excedente da condenação.

Afirma ainda, que no referido acordo, os exequentes poderiam executar o valor considerado excedente da condenação, que por sua vez, não se trata do pensionamento, e que sequer foi discriminado na minuta do acordo.

Ainda, defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que entre a data do acordo entabulado nos autos e a distribuição do cumprimento de sentença, decorreu prazo de 05 anos de inércia dos credores.

Pela eventualidade, alegou excesso de execução quanto aos valores apresentados no cumprimento de sentença, apresentando o
quantum
de R$ 271.128,56 (duzentos e setenta e um mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, considerando que os autores não poderiam cobrar em juízo o pensionamento, haja vista que deram quitação deste no acordo, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 190948388).

Inconformados, recorrem os autores.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

In casu
, o certo é que os apelantes pretendem o recebimento de “excedente da condenação” referente ao pensionamento vitalício. Contudo, de clareza solar que, ao transacionarem, expressamente deram ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, incluindo o pensionamento.

Registro que se trata de direito disponível, onde as partes são maiores, capazes e o objeto é lícito, e estavam devidamente representadas por advogados.

Ademais, o Código Civil no art. 840 estabelece que “
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas
”.

Deste modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, mormente porque, não pode a parte cobrar em juízo algo pela qual recebeu e deu quitação, sob pena de praticar comportamento contraditório.

Destaco que o princípio da boa fé objetiva caracteriza-se pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento.

A doutrina brasileira atribui à boa-fé uma tríplice função: a) interpretativa dos contratos; b) restritiva do exercício abusivo de direitos contratuais; e c) criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como o dever de informação e de lealdade.

Quanto a essa última, a boa-fé tem por escopo impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança. Nesse sentido foi desenvolvida a teoria do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.

Quanto a aplicação dessa teoria, vários estudiosos do Direito Civil aprovaram na quarta jornada o enunciado 362 do CEJ/CJF (Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal),
in verbis
:

“Art. 422. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.”

Idêntico é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes
.
(...)” (AgInt no REsp: 1.472.899/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 28.09.2020 – destaquei).

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer os apelantes, é possível verificar que a sentença acolheu a impugnação diante do referido acordo entabulado entre as partes, contudo, em reforço argumentativo, ainda destacou que os exequentes sequer trouxeram aos autos planilha demonstrando como chegaram ao montante pretendido, somente o fazendo, ressalto, nesta instância recursal.

Além disso, beira à má-fé a arguição dos recorrentes de que “
a própria Empresa apelada reconhece que tem um valor a ser pago aos apelantes
”, haja vista que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve, pelo princípio da eventualidade, imprimir na peça todas as matérias defesa, de forma cumulada e alternativa, sob pena de não poder insurgir-se posteriormente.

E foi justamente o que constou na referida impugnação, uma vez que, caso fosse considerado por este Tribunal a existência de valor a ser pago pela executada, o montante apresentado pelos exequentes estaria em excesso, apresentando o valor que entendia correto, nos termos do art. 525, §4o do CPC.

Assim, sob todos os ângulos, não como acolher a pretensão dos recorrentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024